Tribunal: STF
Processo: HC 202967
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Osni Zimmermann contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.769.292/PR (págs. 4q-45 do documento eletrônico 2).
    A impetrante alega, em síntese, que,
    “[em] sede de julgamento do recurso especial, a decisão proferida negou provimento ao mencionado recurso por entender que não restou demonstrado o prejuízo advindo de vício processual à defesa, alegando o óbice da Súmula 83 do STJ e pela Súmula n° 283 do STF.
    Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo Interno requerendo a reconsideração da decisão recorrida, nos termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    Em análise ao agravo interno interposto pela defesa, a Quinta Turma proferiu decisão colegiada negando provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Segue ementa: [...].
    Do exposto, com a devida vênia, o entendimento exposto no r. acórdão não merece prosperar, como se passa a demonstrar.
    [...]
    Data vênia, a decisão afronta todas as razões de recurso protocolado, além de estar amplamente explanados nas razões do recurso.
    É cediço que existe um número excessivo de recurso especial carente de fundamentação e/ou deficiente de requisitos básicos para sua admissibilidade. Infelizmente, a interposição de recursos infundados, de forma a protelar o regular andamento processual, é uma verdade e uma constante em nosso Judiciário.
    Em contrapartida, não podemos olvidar que há também inúmeros recursos especiais muito bem fundamentos e dotados de uma técnica processual exemplar, que, injustamente, são processados e julgados de forma equivocada.
    Em se tratando de violação da lei federal, ainda que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estadual esteja de acordo com a jurisprudência do STJ, o Resp. deve ser admitido uma vez que o mérito recursão somente pode ser apreciado pelo próprio STJ, incumbindo-se o Tribunal de Justiça como visto apenas do juízo de admissibilidade provisório.
    Portanto, como demonstrado, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo Interno foram devidamente e especificadamente impugnados, sendo imperioso a reconsideração do julgado e a análise do mérito, seguindo-se o julgado e fundamentações jurisprudencial quanto a matéria” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “1. A concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, afastando a desnecessidade do ônus da impugnação específica aplicada ao caso concreto e concedendo o cerceamento de defesa, pela ausência de defesa técnica, o que ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, para a anulação do presente processo;
    2. Sejam requisitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário;
    3. Requer, a INTIMAÇÃO PESSOAL do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive da DATA DO JULGAMENTO, solicitando desde já a inclusão do presente writ em mesa de julgamento;
    4. Sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO TENTADA. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental desprovido” (pág. 41 do documento eletrônico 2).
    A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator